Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-66.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002531-66.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 119.130.484-11 (APELADO), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE FALANGES. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICABILIDADE DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991. TEMA 416/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por segurado, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, em razão de amputação parcial de falanges do 2º e 3º dedos da mão direita, com reflexos funcionais permanentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve efetiva redução da capacidade laborativa do segurado, nos termos do art. 86 da L. nº 8.213/1991, a ensejar a concessão do auxílio-acidente, mesmo diante de laudo pericial que nega incapacidade;
(ii) se o juízo pode afastar a conclusão do perito judicial com base em outros elementos dos autos e no livre convencimento motivado;

(iii) se a fixação do termo inicial do benefício no dia subsequente à cessação do auxílio-doença está em conformidade com o § 2º do art. 86 da mesma lei.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial aponte inexistência de incapacidade laborativa total, restou consignada leve diminuição da força funcional na mão dominante do segurado, o que implica redução da aptidão para o labor habitual de abatedor de frigorífico.

4. O art. 86 da L. nº 8.213/1991 exige apenas a presença de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante o grau da limitação, conforme fixado no Tema 416 do STJ.
5. A valoração judicial das provas permite ao magistrado, com motivação suficiente, afastar as conclusões periciais, sobretudo quando em dissonância com a realidade fática dos autos.

6. A fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença encontra respaldo no § 2º do art. 86 da L. nº 8.213/1991, bem como na tese firmada no Tema 862 do STJ.
7. Correta, portanto, a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao benefício indenizatório e determinou seu pagamento desde 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente independe do grau da lesão, bastando que reste comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da L. nº 8.213/1991.

2. O juiz pode afastar a conclusão do laudo pericial quando fundado em outros elementos probatórios constantes dos autos.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de requerimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; L. nº 8.213/1991, arts. 59 e 86, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.10.2008; STJ, Tema 862, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente movida por Sebastião Paulino dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a autarquia previdenciária à implantação do benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, em 09/12/2021, com correção monetária pela taxa SELIC e pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Inconformado, o Apelante sustenta que a desconsiderou as conclusões do laudo pericial judicial, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

Alega que, ao afastar o parecer técnico sem demonstrar de forma robusta e motivada os fundamentos para tanto, o juízo violou os arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil.

Ressalta que o perito judicial é profissional técnico, imparcial e qualificado, sendo suas conclusões dotadas de presunção de veracidade e credibilidade, não havendo elementos idôneos nos autos capazes de infirmar tal prova.

Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial, com a consequente revogação da tutela eventualmente concedida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 286931911), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a redução da capacidade laborativa foi efetivamente demonstrada, ainda que de forma leve, o que, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 156 e 416), é suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente.

Argumenta, ademais, que a presença de sequela permanente, com impacto funcional, mesmo que mínimo, cumpre os requisitos legais exigidos para o benefício pleiteado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 296481397).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença prolatada, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, que, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a autarquia previdenciária à implantação do benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, em 09/12/2021.

Extrai-se dos autos que

Sebastião Paulino dos Santos ajuizou ação previdenciária em face do INSS, objetivando a concessão do auxílio-acidente.

Alegou que sofreu acidente em 2021, resultando na amputação parcial da falange distal do 2º e 3º dedos da mão direita, o que alegadamente acarretou redução permanente de sua capacidade laborativa e que recebeu auxílio-doença de 03/04/2021 a 09/12/2021.Após a cessação, requereu o auxílio-acidente.

A perícia médica judicial concluiu não haver incapacidade, embora tenha ocorrido amputação e registrado leve diminuição da força da mão direita.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou-o procedente
, por entender que a redução da capacidade, ainda que mínima, é suficiente para a concessão do benefício, fixando como DIB o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (09/12/2021), com correção monetária pela SELIC.

Contra esta decisão recorre o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, restou incontroverso que o Autor sofreu acidente em 2021, evento que resultou em amputação parcial da falange distal dos 2º e 3º quirodáctilos da mão direita.

A própria Autarquia Previdenciária reconheceu a ocorrência do sinistro, bem como a percepção do auxílio-doença entre abril e dezembro do mesmo ano, o que evidencia a qualidade de segurado e a efetiva relação entre o acidente e as sequelas suportadas.

Ainda que a perícia médica judicial tenha consignado a inexistência de incapacidade laborativa total, registrou expressamente que há leve diminuição da força funcional da mão dominante, elemento que, por si só, caracteriza a redução da aptidão para o desempenho da atividade habitual de abatedor de frigorífico, função exercida pelo Autor nos últimos cinco anos.

Desse modo, entendo que tal quadro clínico, embora de grau moderado, preenche os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, que exige a presença de lesão consolidada, com sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitual, sem imposição de gravidade ou irreversibilidade como condição para a concessão do auxílio-acidente.

Nesse contexto, o fato de a lesão ser mínima ou em grau mínimo não afasta o direito ao auxílio-acidente, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no Tema 416:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Assim, restando comprovado nos autos que a lesão oriunda do sinistro sofrido pelo Autor, compromete a mobilidade da sua mão direita, deve ser reconhecida a redução, ainda que leve, da sua capacidade para exercer o labor habitual e aquele exercido na época do acidente.

Frisa-se, que a interpretação restritiva do conceito de redução da capacidade, como pretende o apelante, encontra-se superada, sendo irrelevante o grau da limitação para fins de concessão do benefício indenizatório, cuja finalidade é compensar a desvalorização da força de trabalho do segurado no mercado.

Além disso, é plenamente possível ao julgador, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, afastar as conclusões periciais, desde que devidamente fundamentado, como ocorrido na origem.

Além do mais, o art. 86 da Lei 8.213/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, fará ele jus à concessão de auxílio-acidente. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Logo, a sentença analisou detidamente os elementos fáticos e jurídicos, bem como respaldou-se em precedentes vinculantes e orientação consolidada, não havendo que se falar em nulidade ou ausência de motivação.

No que se refere ao termo inicial do benefício, não assiste razão ao INSS. A sentença fixou como data de início do auxílio-acidente o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ocorrido em 09/12/2021, em estrita consonância com o § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

Esse entendimento encontra respaldo no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o auxílio-acidente deve ser devido a partir da cessação do benefício por incapacidade temporária, independentemente de requerimento administrativo.

Assim, correta também a fixação da data de início do benefício, bem como a atualização das parcelas vencidas pela Taxa Selic, conforme determina o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Dessa forma, reconhecida a ocorrência do acidente, a existência de sequela permanente com redução da função da mão dominante, o nexo de causalidade entre o evento e a limitação atual, bem como a manutenção da qualidade de segurado no momento do sinistro, mostra-se correta a concessão do auxílio-acidente e a fixação do respectivo termo inicial, razão pela qual o recurso interposto pelo INSS deve ser desprovido, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025